Tribunal: TJES
Processo: 5002165-96.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002165-96.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002165-96.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO
.
ART.
121, §2º, I E IV, CP
.
1.
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA MESMA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 241. AGRAVAMENTO AFASTADO. 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, “B”. DEBATE NÃO DEMONSTRADO. 3.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1
.
H
avendo uma
única
condenação
definitiva
por fato anterior,
é manifestamente ilegal a ponderação negativa do vetor antecedentes concomitantemente com a majoração da pena pela incidência da circunstância agravante da reincidência
(Súmula STJ 241).
Caso em que o revisionando,
ao tempo da prolação da sentença, tinha contra si
apenas uma condenação
, razão pela qual
deve ser mantida somente a
negativação dos antecedentes, afastando-se o agravamento pela reincidência, sob pena de bis in idem.
2. D
e acordo com o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, no julgamento plenário dos crimes dolosos contra a vida, somente podem ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes alegadas nos debates. Na espécie, o revisionando não fez juntar ao pedido, de forma pré-constituída, a ata de julgamento, documento hábil a demonstrar se a atenuante da confissão espontânea foi, ou não, devidamente
invocada nos debates em plenário.
3. Pedido julgado parcialmente procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002165-96.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por Edinei Alves Moreira, objetivando a rescisão da sentença transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0017933-05.2010.8.08.0012, no bojo da qual restou condenado, pela prática do crime definido no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Aduz que a mesma condenação baseou a negativação dos antecedentes na primeira fase e a incidência da circunstância agravante da reincidência na etapa média da dosimetria, razão pela qual deve ser decotado o agravamento. Aponta, ainda, a necessidade de ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, na medida em que a admissão do crime pelo réu teria sido utilizada pelo juízo na sentença de pronúncia, mas não na dosagem da reprimenda no título condenatório.

Inicial instruída com os documentos imprescindíveis à análise do pleito.

No id. nº 7815965, parecer subscrito pelo Eminente Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, pela parcial procedência do pedido revisional.

Esta a síntese do pedido, que passo a analisar
.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Omissis
. 4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

O revisionando inicia alegando
violação ao entendimento plasmado na
S
úmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a mesma condenação teria fundamentado a exasperação da pena-base e o
recrudescimento
da reprimenda na segunda fase,
com a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal
.

Revendo
a sentença
,
é possível
constat
ar
que,
na primeira fase da dosimetria da pena
, fo
i

negativada a operadora relacionada aos antecedentes.
Verific
a-se
, igualmente
,
que no estágio seguinte, a pena foi agravada mediante o reconhe
cimento da reincidência.

Ocorre, contudo, que o
s

documentos de id. nº 7362974 indicam que, ao tempo da prolação da sentença, o apelante tinha contra si
apenas uma condenação.

Além do feito em
revisão,
constata-se a existência de dois processos:
0020365-94.2010.8.08.0012
e 0032571-12.2007.8.08.0024
.
A primeira ação penal foi julgada improcedente, remanescendo somente a condenação nos autos do processo nº 0032571-12.2007.8.08.0024, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e
uso de documento falso.

Nesse caso,
h
avendo uma
única
condenação
definitiva
por fato anterior,
é manifestamente ilegal a ponderação negativa do vetor antecedentes concomitantemente com a majoração da pena pela incidência da circunstância agravante da reincidência. Assim,
deve ser mantida somente a
negativação dos antecedentes, afastando-se o agravamento pela reincidência, sob pena de bis in idem.

Na mesma linha, o
compreensão firmada pela douta Procuradoria de Justiça, no sentido de que “
ostentando o requerente apenas uma condenação com trânsito em julgado, não é admissível a exasperação da vetorial por maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, implicando em verdadeiro bis in idem em afronta a Súmula 241 do STJ
.”

Seguindo, postula a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Ocorre, contudo, que de acordo com o disposto no artigo 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, no julgamento plenário dos crimes dolosos contra a vida somente podem ser consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes alegadas nos debates.

Na espécie, o revisionando não fez juntar ao pedido, de forma pré-constituída, a ata de julgamento, documento hábil a demonstrar se a atenuante da confissão espontânea foi, ou não, devidamente
invocada nos debates em plenário.

Desta forma, impossível acolher o pleito de incidência da circunstância atenuante em comento.

Ante
o exposto, na forma da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, tão somente para
afastar a incidência da circunstância agravante da reincidência, de forma que resta estabelecida, em caráter definitivo, a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido revisional.
Acompanho o voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente o pleito revisional.